Tribunal: TJMT
Processo: 1024673-86.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024673-86.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE MACEDO QUEIROZ - CPF: 026.824.871-06 (REQUERENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Revisão criminal. Alegação de nulidade de busca domiciliar não arguida na ação penal originária. Inovação processual indevida. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal proposta em face de acórdão que manteve condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, sob o argumento de ilicitude das provas obtidas em busca domiciliar realizada sem mandado judicial. A defesa sustenta que a entrada na residência foi indevida e desprovida de autorização judicial ou consentimento válido, requerendo o reconhecimento da nulidade das provas e a consequente absolvição com base na teoria dos frutos da árvore envenenada.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (
i) estabelecer se a busca domiciliar foi realizada em violação à inviolabilidade do domicílio prevista no art. 5º, XI, da CF/1988; e (
ii
) determinar se há ilegalidade manifesta que autorize a absolvição do réu com base na teoria dos frutos da árvore envenenada.

III. Razões de decidir

3. O ingresso no domicílio foi precedido de situação de flagrante delito, tendo os agentes policiais encontrado substância entorpecente no veículo do revisionando e obtido consentimento válido da companheira do acusado para entrada na residência.

4. A busca domiciliar encontra amparo na jurisprudência do STF (Tema 280), segundo a qual é válida a entrada sem mandado judicial quando houver fundadas razões, justificadas a posteriori, de que no interior da casa ocorre flagrante delito.

5. A hipótese configura encontro fortuito de provas (serendipidade), sem desvio de finalidade ou ilicitude na diligência realizada durante o cumprimento de mandado de prisão expedido em outro processo.

6. A condenação encontra-se lastreada em provas lícitas e suficientes, não sendo demonstrada qualquer violação à legalidade ou injustiça manifesta que autorize a revisão da decisão condenatória transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação revisional julgada improcedente.

Tese de julgamento
: “1. A busca domiciliar realizada durante o cumprimento de mandado de prisão é válida quando precedida de flagrante delito e consentimento do morador. 2. Não se reconhece a ilicitude de provas derivadas de diligência legítima e amparada por justa causa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 157, caput e § 1º, 240, § 2º, e 621; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.11.2020 (Tema 280); STJ,
AgRg
no HC 891.092/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21.5.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.753.017/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025; REsp 2.136.624/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025; TJMT,
ApCr
1011804-67.2022.8.11.0042, 2ª Câmara Criminal, relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 03/12/2024, DJE 06/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

RELATÓRIO

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Paulo Henrique Macedo Queiroz
,
contra
o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça
que, nos autos da Ação Penal n.º 1000021-45.2021.8.11.0032, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa para redimensionar a reprimenda, mantendo, contudo, a condenação pela prática do
crime de tráfico de drogas, previsto no artigo
33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006, a uma pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, cujo trânsito em julgado operou-se em 20 de julho de 2022, conforme certidão de ID 302100355.

A defesa sus
cita o reconhecimento da nulidade da
busca pessoal e domiciliar realizada por ocasião do cumprimento de mandado de prisão expedido em processo diverso, ao argumento de que não havia autorização judicial nem consentimento expresso do proprietário do imóvel. Ressalta, ainda, a ausência de fundadas razões que justificassem a medida, motivo pelo qual requer a declaração de ilicitude das provas obtidas, com a consequente absolvição, por força da teoria dos frutos da árvore envenenada (I
D 302096889 – págs. 01/07).

Sustenta que o
mandado de prisão não tem a finalidade de autorizar buscas pessoais ou em veículos,
tampouco
para invadir
residência sem autorização, o que caracteriza a vedada

"pescaria probatória".

Ainda ressalta que o mandado de prisão foi cumprido em
Nobres
/
MT, onde o
revisionando
foi preso, não havendo
justificativa para que os policiais se dirigissem posteriormente à sua residência em Rosário Oeste
/
MT.

Ao final, requer a declaração de nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar realizada (art. 157, caput,
c.c
. art. 157, §1
º
, ambos do CPP), julgando a ação penal improcedente e absolvendo o
revisionando
com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP,
argumentando a ausência de provas válidas
da existência do fato.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha (I
D
307901387), opinou pela improcedência da revisional, sustentando que os agentes policiais procederam à abordagem do
revisionando
durante o cumprimento de mandado de prisão
contra ele
expedido nos autos do processo n° 1001867-18.2020.8.11.0005,
e que os fatos posteriores derivaram de legítimo
encontro fortuito de provas
, com fundamento no
princípio da
serendipidade
,
além do que o
ingresso no domicílio foi realizado com o consentimento da companheira do
revisionando
, onde foram localizadas substâncias entorpecentes, anotações referentes ao tráfico de drogas, objetos ligados à organização criminosa "Comando Vermelho", além de outros bens sem procedência.

É o relatór
io
.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

VOTO

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Conforme relatado,
a defesa alega nulidade das provas produzidas, com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenad
a, argumentando que a
abordagem policial e a busca
domiciliar
na casa do
revisionando

Paulo Henrique Macedo Queiroz

foram realizadas sem a devida fundamentação, ou seja, sem a presença de fundada suspeita exigida pelo artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal.
Aduz que os policiais
se basearam
apenas em informações genéricas sobre o envolvimento
do réu
com o tráfico de drogas, sem indicar qualquer elemento concreto ou diligência prévia que justificasse a medida, o que caracterizaria uma
“pescaria probatória” [
fishing

expedition
]
— prática ilegal de busca indiscriminada.

Nesse contexto, alega que toda a prova derivada d
a
busca
domiciliar
est
á
contaminada e
por isso
requer a declaração de ilicitude das provas obtidas, com a consequente absolvição
.

Contudo, tais teses não foram suscitadas ao longo da instrução criminal nem no recurso de apelação, consistindo em inovações processuais trazidas de forma indevida em sede revisional, e que não estão lastreadas em fatos novos ou supervenientes.

Com efeito, verifica-se que a defesa no Recurso de Apelação n.
1000021-45.2021.8.11.
0032,
assim

deduziu as suas razões:

“(...)
Inconformada, a defesa interpôs o recurso, colimando, nas inclusas razões, a absolvição do apelante por fragilidade probatória (art. 386, IV ou VII, do CPP), em razão da negativa de autoria perfilhada pelo apelante em Juízo, bem como, em alegada atipicidade por ausência de dolo, visto que não se poderia imputar ao réu uma conduta não desejada e nem praticada, e, por último, a inidoneidade dos depoimentos de policiais, os quais, na ação penal, não atuam
inter

pars
, mas, como parte.

Subsidiariamente pede que seja reduzida a pena ao mínimo legal cominado à espécie, considerando que a apreensão de apenas 12,58g de cocaína, e 181,37g de maconha não prova a maior reprovabilidade do fato.

Assinala ainda que a presença de antecedentes criminais não justifique a exasperação na fração eleita pela autoridade judiciária sentenciante, impondo ser mitigada em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por último, postula a mitigação da fração da reincidência, por entender exacerbada, e o abrandamento do regime de cumprimento de pena, que não pode ser fixado no integralmente fechado (Id. 96855011, pp. 1-12).
(...)”, conforme se extraí do relatório do acórdão no ID 302100353.

Nesse contexto, constata-se que a defesa
pretende, portanto, a desconstituiçãoda coisa julgada material com base na discussão de teses que
não
fizeram parte da cognição dos Magistrados de primeira e segunda instância quando da vigência da fase de conhecimento do processo
.

A esse respeito
,
ressalto que
a condenação d
e
Paulo Henrique Macedo Queiroz

pelo Juízo de pr
imeiro grau e confirmada pela Egrégia Segunda Câmara Criminal, pela relatoria do então Desembargador Pedro Sakamoto,
está lastreada em criteriosa análise do conjunto probatório constante dos autos, e cuja validade de colheita
não
restou questionada
sob o aspecto aqui apresentado
,
até mesmo porque,
ressai dos autos que a busca na residência do réu ocorreu
durante o
cumprimento de mandado
de prisão
contra ele
expedido nos autos do proces
so n. 1001867-18.2020.8.11.0005
.

Com efeito, ressai dos atos que
no dia
15/12/2020
, durante o cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos d
o processo
n
.
1001867-18.2020.8.11.0005,
quando ainda na fase de investigação pela prática dos crimes
de homicídio
qualificado e ocultação de cadáver no distrito de
Deciolândia
, município de Diamantino
/MT
, os policiais civis das delegacias de Diamantino e Nobres, com apoio de militares de Rosário Oeste, lograram êxito em localizar o
revisionando
na cidade de Nobres (MT).

Durante a abordagem e efetivação da ordem de prisão, foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha no interior do veículo utilizado pelo requerente, além de um
dichavador
com resquícios do mesmo entorpecente em sua posse
, caracterizando
notória
situação de
flagrante delito
.

Na sequência
, os agentes públicos obtiveram informações de que o
revisionando
possuía uma residência situada no município de Rosário Oeste
/
MT, deslocando-se então ao local, onde foram recebidos pela companheira do requerente, a quem se atribuía a posse do imóvel, a qual franqueou voluntariamente o ingresso dos policiais à residência.

No interior do imóvel, precisamente no quarto do casal,
foram localizados documentos pessoais do
revisionando
, uma porção de maconha, três pedras de pasta-base de cocaína, um recipiente contendo ácido bórico, um caderno cor laranja com anotações da atividade de tráfico e da estrutura organizacional do "Comando Vermelho"
, além de doze garrafas de bebidas destiladas de procedência duvidosa, objetos que foram devidamente apreendidos e encaminhados à Delegacia de Rosário Oeste para os procedimentos cabíveis.

Tais fatos foram confirmados pelos depoimentos
judicializados
das testemunhas policiais
Gilson Ferreira de Arruda
e
Cleberson
Gonçalves da Silva
, os quais participaram diretamente da diligência e relataram minuciosamente o contexto da prisão e da apreensão dos objetos vinculados à atividade crim
inosa atribuída ao
revisionando
, conforme se extraí dos autos da ação
penal n.
1000021-45.2021.8.11.0032
-
Pje
1º grau.

O policial
Gilson Ferreira de Arruda
,
em juízo
, relatou que
Paulo Henrique Macedo
já havia sido anteriormente preso pelo crime de tráfico de drogas
e que a
través de quebras de dados de mensagens em aparelhos celulares
de
acusados, obtiveram
êxito em desvendar os referidos crimes de
homicídio qualificado e ocultação de cadáver
,
pelos quais
Paulo Henrique Macedo

fora posteriormente condenado.

Nesse contexto, verifica-se que
no momento da prisão
do
revisionando
,
os agentes policiais
encontraram em sua posse um
dichavador
com resquícios de substância entorpecente, além de localizarem uma porção de maconha no interior do veículo que ele utilizava, configurando situação de flagrância.

Não bastasse isso, o caso versa sobre
típica hipótese de encontro fortuito de provas
ou
serendipidade
, em que, durante diligência regularmente autorizada para cumprimento de mandado de prisão em processo distinto, os agentes públicos se depararam com indícios concretos da prática de novo crime, sem qualquer desvio de finalidade ou ilicitude.

Ademais,
o ingresso no domicílio foi realizado com o consentimento da companheira do
revisionando
, onde foram localizadas substâncias entorpecentes, anotações referentes ao tráfico de drogas, objetos ligados à organização criminosa "Comando Vermelho", além de outros bens
sem procedência.

Desse modo,
não há que se cogitar de ingresso em domicílio desprovido de justa causa
, pois os elementos pretéritos à entrada foram
robustos
a indicar que um crime acontecia no interior da residência,
justificando a busca domiciliar
, sem a necessidade de expedição de mandado
.

Ainda
,
prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, em sede de repercussão geral (Tema 280), definiu a tese de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Lado outro,
especificamente no caso do delito de tráfico de entorpecentes, por se cuidar de crime de ação múltipla, a sua consumação ocorre com a prática de um dos verbos elencados no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006. Sendo assim, é certo que a conduta de ter em depósito, guardar, transportar ou trazer consigo, assume natureza de crime permanente, protraindo-se no tempo,
de modo que o estado
flagrancial
caracteriza-se no instante em que constatada a ação.

Nesse sentido,
recentemente,
o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“(
...) 4. A busca domiciliar foi considerada legal, pois as fundadas razões foram evidenciadas pela denúncia anônima e pela campana que constatou movimentação típica de tráfico, com usuários entrando e saindo do local.

5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a ausência de confissão formal não impede o oferecimento de acordo de não persecução penal, podendo a confissão ocorrer no momento da assinatura do acordo.

6. A concessão de ordem de habeas corpus de ofício foi determinada para reabrir a possibilidade de realização de acordo de não persecução penal entre o Ministério Público e o acusado, suspendendo a tramitação do feito até a conclusão das tratativas.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, negado provimento. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.

Tese de julgamento:
"1. A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundadas razões evidenciadas por denúncia anônima corroborada por outros elementos de convicção
. 2. A ausência de confissão formal não impede o oferecimento de acordo de não persecução penal, podendo a confissão ocorrer no momento da assinatura do
acordo".Dispositivos
relevantes citados: CPP, art. 28-A; CF/1988, art. 5º, XI. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
2161548/BA, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 12.03.2025; STF, HC 185913, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 18.09.2024.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.753.017/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de
27/5/2025
.) (destacamos)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES CARACTERIZADAS. VALIDADE DAS PROVAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INSUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1 fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias.

(...)

3. A validade da busca domiciliar sem mandado judicial depende da demonstração de fundadas razões que caracterizem situação de flagrância, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616/RO).

4. No caso, após denúncias anônimas específicas acerca da ocorrência de tráfico de drogas, apontando o ora recorrente como sendo um dos responsáveis pela comercialização das drogas em determinada localidade, investigadores iniciaram uma investigação. Durante campana, ao observarem intensa movimentação de pessoas entrando e saindo do imóvel onde reside o réu, os policiais ingressaram na residência, onde foram encontradas 144 porções de cocaína, pesando 37g, além de pequena quantidade de dinheiro. Esses elementos tornam legítima a medida, inexistindo nulidade das provas.

5. Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP). A existência de inquéritos ou ações penais em curso não pode ser utilizada para negativar a conduta social ou a personalidade do agente, conforme entendimento consolidado nesta Corte.

6. O aumento pela natureza e quantidade da droga apreendida (37g de cocaína) é considerado desproporcional, à luz da jurisprudência desta Corte e nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 59 do CP.

IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(
REsp
n. 2.136.624/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de
25/2/2025
.) (destacamos)

Este Tribunal de Justiça, por seu turno, não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, conforme pode ser visto no acórdão a seguir resenhado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E DEPÓSITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITADA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wantiley
Gabriel de Almeida Pereira de Oliveira contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e 420 dias-multa, em regime semiaberto. O apelante alega nulidade da prova obtida por suposta invasão de domicílio, argumentando que a entrada policial ocorreu sem mandado judicial e fora das hipóteses de flagrante. Pleiteia absolvição ou desclassificação para o uso próprio (art. 28, Lei n. 11.343/06), ou ainda aplicação do tráfico privilegiado (§4º, art. 33) e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão:

(I) A possibilidade de nulidade das provas obtidas, alegando-se violaçã
o de domicílio sem flagrante;

(II) A viabilidade de desclassificação do crime para uso próprio;

(III) A ap
licação do tráfico privilegiado e eventual substituição da pena.

III. Razões de decidir:

1. A alegação de nulidade das provas não merece acolhimento, pois o ingresso policial no domicílio foi justificado pela situação de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada, dada a natureza permanente do crime de tráfico, dispensando-se mandado judicial em tais hipóteses (CF, art. 5º, XI).

2. A desclassificação para uso próprio é inviável, considerando a quantidade significativa de entorpecentes apreendidos e demais elementos que evidenciam a traficância, como dinheiro trocado, balança de precisão e maquininha de cartão.

3. Quanto ao tráfico privilegiado, a sentença reconheceu o redutor de pena de 1/6, devido à quantidade de droga apreendida (1,191 kg de maconha e 4,89 g de cocaína), sendo a dosimetria correta e ajustada aos fatos do caso.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Inexistência de nulidade das provas em decorrência de flagrante delito;

2. Desclassificação para uso próprio indeferida, pois a quantidade de entorpecentes e circunstâncias indicam tráfico; 3. Tráfico privilegiado concedido na fração de 1/6 pela quantidade de droga apreendida; 4. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão do “quantum” da pena.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei n. 11.343/06,
arts
. 33, caput, e §4
º,
e
28; CPP
, art. 593, I; art. 44, I (Código Penal).

Jurisprudências relevantes citadas: STF, jurisprudência consolidada sobre tráfico como crime permanente e dispensa de mandado em situações de flagrância; TJMT, Enunciado n. 08: validade de depoimentos de policiais harmônicos com outras provas; · TJMT, Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito de tráfico de entorpecentes. TJMT, N.U 1001347-81.2023.8.11.0028; N.U 1000543-60.2023.8.11.0078 e N.U 0000865-64.2015.8.11.0018”
(N.U 1011804-67.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024). Destacamos.

Concluo, portanto, que, em relação
aos
argumentos suscitados pela parte requerente, não se verifica a ocorrência de condenação contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco a existência de prova falsa ou elemento novo que justifique a desconstituição da decisão definitiva. O que se apresenta, em verdade,
é mera irresignação com o desfecho do processo, providência que se revela manifestamente incompatível com a via estreita e excepcional da revisão criminal
.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedente o pleito revisional deduzido por

Paulo Henrique Macedo Queiroz
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025